Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDOS DO RÉU DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL NÃO APRECIADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERDAS E DANOS DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais totalmente procedentes para: “a) decretar a rescisão do contrato de empreitada firmado entre as partes. b) condenar o réu a restituir em favor da parte autora o valor de R$ 733.397,48, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a notificação do fim do contrato (31/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”. 1.1. Em sua apelação, a ré requer a cassação ou a reforma da sentença. Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito alega, em síntese: a) ausência de rescisão motivada do contrato; b) comprovação de gastos; e c) tese subsidiária de redução dos valores a serem devolvidos. 1.2. Em contrarrazões, o apelado levanta preliminar de inovação recursal em relação à tese subsidiária.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.2. A parte ré requereu, desde a contestação, a “produção de prova documental (inclusive a ora juntada), depoimento pessoal, testemunhal, pericial e inspeção judicial.”. 2.3. A decisão saneadora afastou a aplicação da prescrição trienal e determinou o julgamento antecipado do feito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. 2.4. Em seguida, a ré se manifestou reiterando a necessidade de produção das referidas provas, requerimento siquer apreciado pelo juízo sentenciante. 2.5. Sobreveio então a sentença a qual acolheu a pretensão deduzida na inicial e condenou o réu a restituir em favor da parte autora o valor integral pleiteado, sob fundamento de que “o réu (empreiteiro) não comprovou que tenha tido gastos com a obra, a qual sequer foi iniciada.”.
3. Destarte, o ponto central da controvérsia, acerca de eventual ressarcimento das perdas e danos que o empreiteiro alega ter sofrido, não foi esclarecido, todavia, não quer dizer não o seria por meio de outras provas. 3.1. O simples fato de haver iniciado ou não a obra não impede tenha o empreiteiro havido gastos iniciais, tais como as alegadas despesas com contabilidade, manutenção de licenças de sistemas, viagens no local, cartórios, comissão em razão do fechamento do contrato, impostos decorrentes do faturamento da nota fiscal do valor correspondente ao adiantamento, etc. 3.2. De acordo com o Contrato de Empreitada Global para construção da Faculdade Católica Rio Grande do Norte localizada em Parnamirim/RN, cláusula 6.1., a apelante se obrigou a “finalizar a construção da Faculdade Católica Rio Grande do Norte no prazo de 11 (onze) meses, após a assinatura” do instrumento, realizada no dia 30/01/2019, portanto o termo final seria 31/12/2019. 3.3. No entanto, a cláusula 6.1.1. afirma: “a execução do objeto do presente Instrumento será iniciada após a aprovação do Projeto de Arquitetura e no ato da emissão do Alvará de Obras, a serem emitidos pela Prefeitura local”. 3.4. Ocorre que as aprovações dos projetos junto aos órgãos competentes são de responsabilidade da contratante (autora) e somente após as devidas aprovações, a contratada (ré/apelante) passaria a ser responsável pela emissão do alvará de obras, conforme cláusula 6.1.2. do contrato. 3.5. De acordo com o andamento do processo administrativo, a autora efetuou o requerimento inicial em 28/12/2018, porém, em razão da mora da Prefeitura de Parnamirim, houve um atraso na emissão da Licença Ambiental, a qual foi obtida pela autora apenas em 19/12/2019. Consequentemente, somente em 20/03/2020 se teve a aprovação do projeto arquitetônico e em 20/10/2020, o alvará de construção. 3.6. Observe-se que a notificação extrajudicial foi emitida em 08/02/2021, antes mesmo de finalizado o prazo de 11 meses, o qual teria se iniciado somente em 20/10/2020, com a emissão do alvará de construção. Tais fatos precisam ser apurados de forma mais aprofundada com as prova obtidas na instrução processual.
4. Como mencionado acima, cabe ao juiz determinar as provas necessárias para o julgamento. Na situação concreta, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a produção de novas provas é essencial para o desfecho do caso. 4.1. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem analisar o reiterado e insistente pedido da parte para realização de produção de prova documental, depoimento pessoal, testemunhal, pericial e inspeção judicial, incorre em indubitável cerceamento de defesa, a ser corrigido por esta via recursal. 4.2. Destaca-se a redação do art. 355 do CPC: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”. 4.3. Precedente: “(...) 1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de impedir a produção de prova ou deixar de se manifestar sobre a redistribuição do ônus da prova requerida pelo autor e, posteriormente, julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de cumprir seu ônus probatório. 2. Recurso conhecido e provido.” (07376520620218070001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/10/2022).
5. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença e anular o processo a partir do despacho saneador, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, oportunizando-se a realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, possibilitando-se a realização de prova pericial, cujos custos deverão ser suportados pela parte ré.
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
7. Apelo provido.